Tribunal: STF
Processo: Ext 1153
Classe: Ext
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-12-17
Data de publicação: 2010-12-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS   DE   DECLARA Ç ÃO. EXTRADI Ç ÃO. ALEGADAS   OMISS ÕES NO   AC ÓRDÃO EMBARGADO . PRETENDIDO   EFEITO   INFRINGENTE . AUS ÊNCIA DE   IRREGULARIDADES   NO   AC ÓRDÃO EMBARGADO . EMBARGOS   DESPROVIDOS . 


1. As supostas irregularidades apontadas pela defesa técnica neste recurso foram rechaçadas pelo acórdão embargado. Acórdão que deu pela presença dos elementos autorizativos da extradição instrutória. O objetivo real do embargante é reexaminar o mérito do pedido extradicional. Finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, nos termos da pacífica jurisprudência deste nosso Tribunal (Exts 947-ED, 936-ED, 720-ED). 




2. Não há como acolher o pedido de impedir a execução desta extradição até o cumprimento das “penas para as quais está condenado e aquelas que porventura lhe venham a ser impostas”. Isso porque, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (confira-se, a título de amostragem a Ext 758, da relatoria do ministro Marco Aurélio), as normas que se contêm no Estatuto do Estrangeiro autorizam ao Presidente da República decidir, segundo a sua conveniência e oportunidade, sobre a imediata entrega do estrangeiro requestado. Equivale a dizer: considerando que o extraditando responde a uma outra ação penal aqui no Brasil, a decisão sobre a imediata entrega será submetida ao juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que avaliará se poderá o requerido ser extraditado antes do término da persecução penal no Brasil. 




3. Embargos de declaração desprovidos.